Tribunal: TJMT
Processo: 0004394-25.2015.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
IVETE DRANCKA GEMMI

Número do Protocolo: 70856/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. SUSPENSÃO DO PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CÔNJUGE DO EXECUTADO. DEFESA DO PATRIMÔNIO DO CASAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. EVIDENCIADA. INTIMAÇAO DA PENHORA. VIA ADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OU EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA. APELO PROVIDO.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, admite a utilização da ação anulatória do art. 486 do CPC para desconstituir a arrematação, quando na hipótese do cônjuge do executado não ter tomado conhecimento da penhora do bem imóvel do casal, operada a intimação, a defesa do patrimônio comum, pode ser feita tanto pela via dos embargos à execução, por meio dos quais se admite a discussão da própria causa debendi e a defesa do patrimônio como um todo, como da via dos embargos de terceiro, para defesa de sua meação.
A utilização da ação anulatória se mostra inadequada quando há ciência da penhora. Preliminar acolhida, sentença reformada.
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
IVETE DRANCKA GEMMI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da citada Comarca, nos autos da Ação Ordinária n. 4394-25.2015.8.11.0040 proposta por IVETE DRANCKA GEMMI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nula a arrematação do imóvel de matrícula n. 49255 e determinar nova avaliação do bem constrito nos autos da Execução Fiscal 1628-53.2002.8.11.0040.
Nas razões recursais, a fls. 299/309, o Município ora apelante, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, pelo fato de ação originária ter sido extinta sem exame do mérito quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 140013/2015, em 09.11.16.
Sustenta a inadequação da via eleita e a ilegitimidade de parte. Alega que a autora, ora apelada, não faz parte da relação processual, a qual apenas seria possível participar pela via dos embargos de terceiros, e não por meio de ação declaratória de nulidade.
No mérito, afiança a desnecessidade de nova avaliação do bem. Diz que o devedor das execuções, então marido da apelada, foi quem arrematou o imóvel em leilão, e que pelo fato de não ter depositado o valor na data aprazada, a oferta foi repassada para a segunda arrematante, que ofertou 50% do valor do bem, não havendo que se falar em preço vil, já que o bem pode ser arrematada em segunda hasta por valor inferior ao da avaliação.
Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 317/323, a apelada rechaça as preliminares aventadas, reafirmando a sua legitimidade e a adequação da ação anulatória para defesa do bem do casal a fim de infirmar a arrematação do imóvel comum por preço vil. Ressalta a vileza do preço pelo qual o bem foi arrematada, cuja avaliação foi efetuada há 10 (dez) anos antes da praça. Ao arremate, informa que sentença sobrepõe ao agravo, que deve ser extinto. Pede, assim, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar ao fundamento da inexistência de interesse público na lide (fls. 335/338).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA, A ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA E A INADEQUAÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória de nulidade proposta por Ivete Drancka Gemmi, visando desconstituir a homologação da carta de arrematação do imóvel de matrícula 49.255 do CRI de Sorriso/MT, realizado nos autos da Execução Fiscal n. 1628-53.2002.8.11.0040, em apenso.
O Juízo a quo acolheu em parte a pretensão inicial, para declarar nula a arrematação e determinar nova avaliação do imóvel.
Eis o édito judicial no ponto, vejamos:
Em decorrência do transcurso do lapso temporal que, por certo, acarreta na defasagem do valor do imóvel, faz-se necessária a realização de nova avaliação do bem, sob pena de acarretar em evidente prejuízo de ordem econômica à parte devedora da execução
Ademais, o próprio Código de Processo Civil prevê em seu art. 873, II, que “é admitida nova avaliação quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem”.
Portanto, o decurso do tempo é, por si só, suficiente a embasar nova avaliação do imóvel penhorado, notadamente em razão da crescente valorização imobiliária. Do mesmo modo, o mencionado dispositivo acima (art. 873, NCPC), não exige pedido expresso da parte interessada para que se proceda à nova avaliação. Trata-se de norma cogente que deve ser aplicada, de ofício, pelo juiz atuante no feito.
Assim, mister o acolhimento dos presentes embargos à arrematação, uma vez que o valor da avaliação do bem não pode estar excessivamente defasado ao tempo da arrematação, a fim de que se impeça a alienação por preço vil, pois, diante do decurso de 12 anos entre a avaliação e arrematação, seguramente é nulo o leilão sem a reavaliação do imóvel.
No mais, a autora aduz que o imóvel, objeto da penhora e consequente arrematação, é indivisível e tem suas demarcações em proporções diferentes daquelas descritas no auto de penhora, não havendo possibilidade de desmembrar o imóvel para prover a alienação nos termos descrito no leilão judicial.
Pois bem, tratando-se de penhora de bem indivisível, a constrição deve recair sobre a totalidade do bem comum do casal, que é levado o leilão por inteiro, reservando-se ao cônjuge não devedor a metade do preço alcançado, nos termos do art. 843 do NCPC. Deste modo, não há que se falar em impossibilidade da arrematação do imóvel, uma vez verificada que indivisibilidade do bem do casal não obstrui a sua alienação.
Quanto aos demais pedidos formulados na inicial, considerando que houve o reconhecimento da nulidade da arrematação, deixo de analisá-los, ante a perda do objeto dos mesmos.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, A FIM DE DECLARAR NULA A ARREMATAÇÃO E DETERMINAR NOVA AVALIAÇÃO DO BEM CONSTRITO NOS AUTOS N. 14544, bem como DETERMINAR O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ARREMATAÇÃO CONSTANTE NA MATRICULA N. 49255 (fl. 31).
Havendo recurso voluntário, oficie-se ao RGI a fim de que se registre a presente demanda na matrícula, na forma do art. 167, inciso I, 21, da Lei n. 6.015/73.
Considerando que a parte autora sucumbiu de parte mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios à parte autora, os quais fixo em R$ 6.720,00, nos termos do art. 86, do NCPC, observando-se que o Município de Sorriso ficará isento do pagamento das custas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001[...]- fls. 275/278.

Insurge-se, então, o Município de Sorriso. Nas razões do apelo, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, a ilegitimidade ativa da apelada e a inadequação da ação ordinária.
1.Nulidade da Sentença
A nulidade da sentença deve-se ao fato de que após o indeferimento da tutela antecipada requestada pela apelada na ação ordinária, esta interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 140013/2015, no qual foi reconhecido ex officio, a inadequação da ação ordinária de nulidade, que foi extinta monocraticamente pelo relator do agravo.
Ocorre que a decisão monocrática foi objeto de Embargos de Declaração n. 56835/2017, o qual em 28/07.17 foi acolhido com efeitos modificativos pela então relatora, para extinguir, por perda superveniente do objeto, o sobredito recurso de agravo de instrumento, cujo dispositivo transcreve-se por oportuno:
Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para tornar sem efeito as decisões de fls. 47-TJ e 255/259-TJ (autos em apenso), e, por conseguinte, julgo extinto o Agravo de Instrumento no 140013/2015, pela perda superveniente do objeto.
Assim é que, a decisão proferida no agravo não sobrepõe a sentença de mérito prolatada pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em nulidade do decreto judicial.
Logo, a preliminar não merece acolhida.

2.Ilegitimidade ativa e Inadequação da Via Eleita.
Defende, também, o apelante a ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, sob o argumento de que não faz parte da relação processual de quaisquer dos processos de execução fiscal, cujo devedor é o cônjuge da apelada, e por isso, não poderia postular via ação ordinária direito alheio.
De fato, a apelada não é parte no feito executivo no qual restou realizada a arrematação do imóvel, cujo ato busca desconstituir.
Nada obstante, considerando que o bem arrematado trata-se de patrimônio do casal, é manifesta a legitimidade do cônjuge do devedor, não integrante do feito executivo, em questionar a legalidade da constrição que recaiu sobre o bem comum da sociedade conjugal, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.
Todavia, o meio processual adequado, quando o cônjuge meeiro foi intimado da penhora, é que merece ponderação, porquanto, não se dá via ação autônoma, como proposta no caso, mas, em regra, por meio de embargos à execução ou embargos de terceiro, como são os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.046, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. DEFESA JUDICIAL DO CRÉDITO. INÉRCIA DO CREDOR. AFASTADA. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na esteira dos precedentes do STJ, a intimação do cônjuge enseja-lhe a utilização tanto da via dos embargos à execução, por meio dos quais se admite a discussão da própria causa debendi e a defesa do patrimônio como um todo, como da via dos embargos de terceiro, para defesa de sua meação.
2. Entre os dois instrumentos processuais, desde que respeitado o prazo próprio para oposição, aplica-se a fungibilidade, garantindo a instrumentalização do procedimento na concretização do direito material resguardado.
3. A objeção de pré-executividade, por se tratar de criação jurisprudencial destinada a impedir a prática de atos tipicamente executivos, em face da existência de vícios ou matérias conhecíveis de ofício e identificáveis de plano pela autoridade judicial, é meio processual adequado para deduzir a prescrição do título em execução.
4. Assim, reconhecida a legitimidade ampla do cônjuge para defesa do patrimônio do casal pela via dos embargos à execução, deve-se ser estendida a ele, igualmente, a utilização da exceção ou objeção de pré-executividade.
5. A prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.
6. Nos termos do art. 202 do CC, o decurso do prazo prescricional interrompe-se, uma única vez, quando presente qualquer das hipóteses definidas no art. 202 do CC.
7. A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia.
8. Desse modo, aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor.
9. Recurso especial provido.(REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.046, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
1. "A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus" (REsp 252854/RJ, QUARTA TURMA, Rel.Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000).
2. Não obstante, o cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não se lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro".
3. Embargos de divergência conhecidos, mas rejeitados.
(EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA ARREMATAÇÃO.
I - Não há sequer prequestionamento implícito das questões vinculadas às normas federais indicadas como malferidas, nas razões de especial. Tratando-se de procedimento fiscal, então proposto pela União, aplicou o Tribunal a quo a Lei que cuida, especificamente, deste tipo de execução, nada se referindo às questões ora levantadas pelo recorrente-agravante. Incidência da Súmulas n. 282/STF, in casu.
II - Demais disso, "a jurisprudência do Eg. STJ admite a utilização da ação anulatória do art. 486 do CPC para desconstituir a arrematação (REsp 35054/SP)" (REsp n. 788873/PR, Rel. Min. Luiz Fux, in DJ de 6/3/2006), a isso somando-se o fato de que, por vício de nulidade, é possível desfazer-se a penhora, a teor do que dispõe a própria norma processual invocada pelo recorrente e ser inequívoco ter inexistido a intimação do cônjuge do executado, na hipótese. Aplicação, por isso mesmo, da Súmula n. 83/STJ, na espécie.
III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 857.831/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 337).

Logo, a ação anulatória apenas seria possível na hipótese de a apelada não ter tomado conhecimento da penhora do bem imóvel do casal, o que não se evidencia na hipótese, haja vista que a apelada foi intimada a fls. 18 e 76, dos autos em apenso, da constrição do bem, como bem pontuou o magistrado a quo ao analisar o pedido da tutela antecipada e a relatora do recurso de agravo de instrumento (fls. 171/173 e 295/ 296v), de modo que a defesa do patrimônio do casal, deveria se dar pela via dos embargos à execução ou por embargos de terceiros, ou até mesmo após a arrematação, valer-se dos embargos à arrematação.
Assim, ao que se afigura a ação ordinária de nulidade foi ajuizada de forma inadequada.
Logo, resta evidenciada a inadequação da via processual utilizada.
Ante o exposto, reconheço inadequação da via processual eleita, e por tal fundamento, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de extinguir a Ação Ordinária de Nulidade de Homologação de Arrematação, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.
Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, que por sua vez ficaram suspensos na forma dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC/15[1], por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 241).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 98. [ omissis].
[...]
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.